Tribunal: TJMT
Processo: 0069214-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
GUILHERME PICARELLI CARDOSO

Número do Protocolo: 69214/2019
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA - EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - MULTA CONTRATUAL DE 10% - AFASTAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

EMBARGANTE:
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
GUILHERME PICARELLI CARDOSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 76.587/2017 (fls. 508/516) interposto por ela, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA - EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MULTA CONTRATUAL DE 10% - AFASTAMENTO - PREVISÃO SOMENTE PARA O CASO DE RESOLUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Deve ser afastada a indenização concernente a multa de 10% (dez por cento) inserta no item 5.17 do contrato havido entre as partes, pois a sua aplicação é prevista somente para o caso de resolução contratual.”

Em suas razões, de fls. 520/537, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, e pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para julgar totalmente improcedente a ação..
O embargado apresentou a contraminuta de fls. 539/544 Sem preliminares.
No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.
No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado com o objetivo de reformar o acórdão para julgar improcedente a demanda.
Sem razão a parte embargante.
É assim porque o acórdão embargado, já consignou, in verbis:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra sentença de fls. 344/348v-TJMT, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 0038707-77.2013.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, in verbis:
“1) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ),
2) R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada mês por atraso na entrega do imóvel;
3) R$ 10.917,93 (dez mil novecentos e dezessete mil reais e noventa e três centavos) a título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. (fls. 348/348v)

As apelantes arguem preliminarmente a) a necessidade de suspensão da ação até o pronunciamento definitivo do c. STJ nos Recursos Extraordinários de no 1498.484/DF e no 1.635.428/SC, submetidos ao rito dos repetitivos, que tratam sobre a possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucro cessante com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou promessa de compra e venda; b) a ilegitimidade passiva da apelante em relação a cobrança dos juros na fase de construção; c) a ilegitimidade passiva da apelante em relação a cobrança dos juros de obra e a incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente demanda, e; d) a falta de interesse de agir em razão da ausência de documento.

No mérito, discorre sobre a entrega da unidade dentro do prazo de tolerância, a inexistência do alegado atraso de obras, a necessidade de liberação de recursos financeiros, a necessidade de quitação integral do contrato e de expedição do habite-se.
Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de revisão contratual por força do princípio do pacta sunt servanda, a não abusividade das cláusulas contratuais, a validade do contrato ante a inexistência de erro, dolo, coação ou fraude.

Aduz que os “juros de obras” trata de verba que se reverte em favor dos apelados e que a obrigação foi assumida com a Caixa Econômica Federal; que deve ser afastada a pretensão autoral em relação ao pagamento de multa contratual, pois não houve o descumprimento contratual; que não existe, na hipótese, dano material concernente ao pagamento de aluguéis; e, por fim, que não há dano moral e que o quantum arbitrado é exorbitante.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.
A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial e, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial, que fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pedi vista para melhor analisar a matéria, principalmente o meu posicionamento em casos análogos.
Pois bem.
Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que o autor teria sofrido em razão do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma no 88, modelo TN57B, localizada no empreendimento “Condomínio Rio Claro”, nesta Capital.
Conforme relatado, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e inconformadas, as apelantes refutam o atraso e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial.
A controvérsia aqui cinge-se quanto aos prazos aplicados.
Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel”, datado de 14/09/2010, ficando convencionado na cláusula 6a, prazo indeterminado para conclusão da obra da unidade autônoma, eis que vinculado à liberação dos recursos financeiros para cada etapa construtiva.
Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.
Conforme bem apontado pelo Magistrado a quo, houve um considerável atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Claro, pois a data prevista para entrega era setembro/2011, contudo, esta só ocorreu em novembro de 2012.
No contrato de compra e venda firmado entre as partes, há a indicação no seu Item 6 de que a conclusão da obra do empreendimento poderá se dar em etapas, fixadas a partir da liberação de financiamentos bancários ou da data de liberação de operação e captação de recursos, que após a liberação desse recurso o prazo para a conclusão de unidade autônoma vinculada seria de 12 (doze) meses contado da data de liberação, e que (Item 6.2) o COMPRADOR seria comunicado por escrito do início do prazo fixado.
As recorrentes não refutaram o prazo indicado pelos autores, na inicial, de que a entrega ocorreria em setembro/2011.
O apelado foi notificado em 28.09.2011 sobre a liberação da operação e captação dos recursos e que a conclusão das obras estariam previstas para 21 de maio de 2012.
Todavia o imóvel somente foi entregue em novembro de 2012.
Tenho que esses contratos que não preveem um prazo final para entrega do imóvel ao consumidor são abusivos, pois ferem o princípio da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Ora, você compra um imóvel e a construtora não tem prazo para começar a obra nem para captar recursos, aí depois que termina a captação de recursos, informa o consumidor, aí conta-se o prazo de 12 (doze) meses, depois 120 (cento e vinte) dias úteis, depois 60 (sessenta) dias úteis e, por fim, prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta dias). Quando esse imóvel será entregue?
Eminentes pares, tenho que o prazo de 12 (doze) meses que consta no contrato já serve para a captação de recursos e deve ser levado em consideração a partir da assinatura do contrato.
Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – EVIDENCIADO – CLÁUSULA DE TOLER NCIA NÃO CONTRATADA – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a APELAÇÃO referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora admissível a prorrogação da conclusão da OBRA por cento e oitenta dias, se ausente cláusula de tolerância no contrato entabulado entre as partes, a circunstância impede contemplar a pretendida prorrogação. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como pela restituição da TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, a partir do momento em que se configurou o atraso.Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.” (N.U 0023266-51.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.
É público e notório que houve atrasos em algumas etapas desses empreendimentos tais como, Rio Coxipó, Rio Claro, Rio Jangada, entre outros, o que pode ser comprovado por meio de mera consulta processual.
Todavia, para manter a coerência do meu posicionamento nos demais votos, tenho que a sentença merece ser decotada em relação a incidência da Cláusula 5.17 do contrato ajustado entre as partes, pois esta trata de multa para a hipótese de resolução do contrato, o que não é o caso dos autos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.
Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.
Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR